Tribunal: TCU
Processo: 009.322/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Embargos de declaração opostos em pensão civil concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1553/2025-TCU-Primeira Câmara , alusivo a pensão civil concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos segundos embargos de declaração opostos pela sra. Maria Selma Carvalho Rezende; 9.2. determinar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) que, de imediato, certifique o trânsito em julgado do Acórdão 1553/2025-TCU-Primeira Câmara e adote as medidas pertinentes no sentido de encaminhar o presente processo à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para proceder ao monitoramento das determinações deste Tribunal; 9.3. alertar a embargante no sentido de que a oposição de novos embargos de declaração com caráter meramente protelatório implicará o recebimento de futuras impugnações a esse título como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do RITCU, e poderá ensejar, ainda, a aplicação da pena de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; 9.4. dar ciência desta deliberação à embargante e ao órgão de origem.